Tribunal: TJDFT
Processo: 0002992-58.2011.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002992-58.2011.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCILEI MARIA DE MAGALHAES DESPACHO Com fundamento no artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, a recorrida MARCILEI MARIA DE MAGALHÃES para ciência do despacho de ID 75641294. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007